Tribunal: CARF
Processo: 13312.720058/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13312.720058/2012-43
ACÓRDÃO
2102-004.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE CELESTIANO LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/04/2010
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS INCIDENTES SOBRE A
MÃO-DE-OBRA EMPREGADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL. SUJEITO PASSIVO.
O proprietário de imóvel ou o dono de obra, quando pessoa física, é sujeito
passivo das contribuições sociais incidentes sobre a mão-de-obra
empregada na realização da obra de construção civil.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA FÍSICA.
AFERIÇÃO INDIRETA.
Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante
dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser
obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área
construída, de acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES. PROVAS.
No processo administrativo fiscal os argumentos de defesa devem vir
acompanhados de provas, sendo indevido apresentar alegações genéricas,
sem embasamento probatório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordaram os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de
ilegitimidade passiva do contribuinte. Vencidos os conselheiros Vanessa Kaeda Bulara de Andrade
(relatora) e Yendis Rodrigues Costa, que acolheram a preliminar de ilegitimidade para cancelar os
autos de infração. No mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720058/2012-43
2
Vencidos os conselheiros Vanessa Kaeda Bulara de Andrade (relatora) e Yendis Rodrigues Costa,
que deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro José Márcio Bittes.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes – Redator designado

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de 03 autos de infração lavrados em 09/04/2012, para a constituição de
contribuições sociais previdenciárias (a) da empresa (patronal), (b) dos segurados e (c) das
contribuições destinadas a outras entidades e fundos devidas pela pessoa jurídica, incidente sobre
o valor de mão-de-obra aplicada em obra de construção civil de propriedade do autuado
(matrícula CEI no 51.136.62807/69) e calculada de forma indireta (fls. 03/20)
Conforme fls.26 do relatório fiscal (fls. 24/28), os valores totais apurados e
consolidados (principal, multa de ofício de 75% e juros) perfazem:
 DEBCAD 51.011.929-8 relativo à Contribuição Previdenciária da Empresa e
do Empregador (Fls. 717/722): R$ 74.829,54;
 DEBCAD 51.011.930-1 relativo à Contribuição para segurados no valor de
R$26.027,66;
 DEBCAD 51.022.326-5 relativo à Contribuição Previdenciária em favor de
terceiros no valor de R$ 18.870,07.
O período autuado foi de 01/04/2007 a 30/04/2010, em razão da fiscalização
apontar que construção da obra se iniciou em 01/04/2007 e se encerrou em 28/04/2010, com a
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720058/2012-43
3
emissão do ARO- Aviso de regularização de obras no 508655, de mesma data, nos termos do art.
344, §2o, I, da IN RFB 971/2009, vigente à época dos fatos geradores (fls. 25).
Para melhor compreensão, reproduzo parte do relatório fiscal:
“(...)
4 DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS:
Trata-se de Auditoria Fiscal em obra de construção civil particular - pessoa física,
com área de 2.334,64 m2, iniciada em 14/04/2007. conforme consta do sistema
de cadastro da Receita Federal do Brasil e encerrada em 28/04/2010 na data da
competência de emissão do ARO - Aviso de regularização de obras n° 508655 de
28/04/2010. nos termos do art. 344 § 2° I da IN RFB 971/2009.
Observamos que foi aplicado redutor de 50% para áreas cobertas previsto no
art.357 da retromencionada IN tendo sido considerada para cálculo a nova área
de 1 94269m2 conforme se depreende do ARO 508655
Por meio do sistema DISO WEB foi feita a apuração do salário de contribuição
mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional a área construída e ao
padrão da obra, conforme ARO 508655 de 28/04/2010 emitido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Sobral/CE, com ciência pessoal do contribuinte em
apreço através de sua bastante procuradora, a Sra. Luzimar Elesbão, conforme
procuração pública expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis e de Títulos e
Documentos. Protestos de Títulos e Tabelionato do 1o Ofício da cidade de
Sobral/CE, em 05 de março de 2010, anexa.
O critério utilizado pela RFB - Receita Federal do Brasil para a apuração da mão-
de-obra empregada na construção civil foi o de aferição indireta, com base nas
Tabelas do CUB - Custo unitário Básico, publicadas mensalmente pela imprensa
de circulação regular e divulgadas pelo SINDUSCON - Sindicato da Indústria da
Construção Civil.
Foi criado o Levantamento CC - Construção Civil Particular, que relaciona o débito
sobre as obras de construção civil apurado por aferição indireta, nos termos do
art. 33. § 4o da Lei 8.212/91.
O débito lançado a que se refere o presente relatório está atualizado até
09/04/2012.
5 DOS ELEMENTOS EXAMINADOS:
O Débito foi apurado através da análise dos seguintes elementos:
• Matrícula da Obra no Cadastro Específico do INSS - CEI. . Banco de Dados da
RFB.
• Aviso de regularização de Obra - ARO n" 508655.” – destaques desta Relatora
Houve impugnação de fls. 83/94.
Sobreveio o acórdão da DRJ de fls. 97/102 julgando improcedente a defesa.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720058/2012-43
4
Devidamente intimado às fls. 105/106, o contribuinte apresentou tempestivamente
recurso voluntário de fls. 107/108, alegando em breve síntese:
a) Não ser o contribuinte nos termos do CTN e da lei 8.212/91, por não ser o
construtor ou incorporador, nem proprietário ou posseiro da obra,
b) Que somente trabalhou como pedreiro da obra,
c) Que tanto o ARO 508655, quanto os recolhimentos foram realizados pelo
proprietário do prédio e da obra, pessoa diversa do recorrente, no período
exato da construção, de 11/2007 a 09/2008,
d) Inexistência da obra no período apurado pelo agente fiscal,
e)
O que houve foi o atraso na baixa da inscrição CEI 51.136.6280/69, não
sendo este atraso o fato gerador tributário.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.

PRELIMINARMENTE
1. Ilegitimidade de parte
O recorrente aduz não ser o contribuinte, juridicamente, em razão de não se
enquadrar como proprietário, pessoa física ou jurídica, de obra de construção civil.
Para compreensão, reproduzo a seguir parte do relatório de fls. 25 e fls. 27:
“(...)
Por meio do sistema DISO WEB foi feita a apuração do salário de contribuição
mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional a área construída e ao
padrão da obra, conforme ARO 508655 de 28/04/2010 emitido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Sobral/CE, com ciência pessoal do contribuinte em
apreço através de sua bastante procuradora, a Sra. Luzimar Elesbão, conforme
procuração pública expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis e de Títulos e
Documentos, Protestos de Títulos e Tabelionato do 1o Ofício da cidade de
Sobral/CE. em 05 de março de 2010, anexa.
(...)
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720058/2012-43
5
Termo de Início do Procedimento Fiscal -TIPF com cópia do AR , Processo
RF/CAC/SOB CEI 51.136.62807/69 contendo: Despacho CAC/SOB,DISO, Cadastro
Geral - Dados da Obra, CCORGFIP -Consulta Conta Corrente GFIP, ARO 508655,
Autorização da SPLAM/Sobral - Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente da Prefeitura de Sobral, Procuração Pública expedida
pelo Cartório de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos Protestos de
Títulos e Tabelionato do Primeiro Ofício da comarca de Sobral em nome de
Luzimar Elesbão, Certidão de Registro N° 1355 do Cartório de Registro de Imóveis
do 5o Ofício de Sobral, Certidão Negativa de Débitos Municipais N° 0458/2010,
Planta Baixa da Obra, Xerox dos documentos pessoais do proprietário da obra e
de sua bastante procuradora, CCOR- Consulta Conta-Corrente de
Estabelecimento,, e TEPF - Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal.” - ” –
destaques desta Relatora

A DISO de fls. 30, datada de 28/04/2010, foi assinada pela procuradora citada,
Luzimar Elesbão. No formulário constou no campo 4, atinente a “dados do proprietário do imóvel,
dono da obra, empresa construtora ou incorporadora, a pessoa física José Celestiano Lima e no
campo 7, “planilha de recolhimento efetuados”, se tratar de mão de obra própria.
A ARO 508655 de fls. 44 declarou que o término da obra se deu em 07/11/2009,
mas que o cálculo do Aviso de Regularização de Obras se deu em 28/04/2010. Referido
documento também foi preenchido e assinado pela procuradora Luzimar Elesbão.
Há uma procuração pública de fls. 47, lavrada em 05/03/2010, pelo Cartório de
Sobral- CE, em que o ora recorrente José outorga procuração para Luzimar Elesbão, com poderes
para agir perante a Receita Federal, órgão estaduais e municipais e secretarias adjuntas. Da leitura
da referida procuração, noto que não há poderes específicos para representação do outorgante
quando a obra CEI 51.136.62807/69, inerente à construção do endereço Rua Pedro Melo
Assunção, 538.
Às fls. 46, consta um documento intitulado de Autorização, datado de 14/04/2008
com validade de 24 meses, emitida pela Prefeitura de Sobral – CE, gerência de análise de projetos,
fiscalização e concessão e alvarás e licenças, nos seguintes termos:
“(...)
A Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente -
SPLAM autoriza a Carlos César Souza a construção de uma edificação residencial
multifamiliar localizada à rua Pedro Melo Assunção, 538, Derby, com área
construída de 2.334,64m2.
DE ACORDO COM O PROCESSO: 08.04.14.01/09
Esta autorização não implica no reconhecimento de posse ou propriedade do
imóvel pelo requerente.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720058/2012-43
6
É de inteira responsabilidade do proprietário a retirada de todo o entulho da obra
dia a dia.
Durante a obra, todo e qualquer material de construção deverá ficar dentro do
terreno, caso não haja espaço, se faz necessário a utilização de um CONTAINFR.
Uma via desta autorização deverá permanecer na obra para efeito de fiscalização
e terá validade de 24 meses.
( X } Início da construção
( ) Para efeito de regularização
( ) Para fins de averbação
Sobral- CE, 14 de Abril de 2008.”
Às fls. 48, consta certidão de matrícula do imóvel objeto da obra civil em comento,
expedida em 24/01/2006 atestando que:
(i)
em 01/2006, o imóvel pertencia a DARIO;
(ii)
em 06/2007, o imóvel passou a pertencer a CARLOS CESAR.
(iii)
Não na certidão imobiliária, informação sobre transmissão de propriedade
ao recorrente.
Às fls. 49, constou certidão negativa de débitos municipais no 0458/2010, emitida
em 12/04/2010 (como data final da obra), atestando que:
“(...)
Certifico, em cumprimento ao despacho do Sr. Prefeito, a requerimento verbal do
interessado, que dando busca nos arquivos desta repartição, verifiquei que Carlos
Cesar Souza, CPF xxx.156.533-x7 encontra-se quite com o IPTU (Imposto Predial e
Territorial Urbano) de uma edificação (outros) à Rua Manoel Albino, 538 - Bairro:
Derby, nesta cidade, área da edificação: 2.334,64m'. e área do terreno
1.289,92m', inscrita no Cadastro de Imóveis com o no
04.04.0480.04.332.0538.0000 - Controle 038947. Ressalvado, todavia, a Fazenda
Pública Municipal, o direito de cobrar dívidas que possam se constatadas
posteriormente. (...)”- destaques da Relatora
Pois bem.
A lei 8.212/91, em seu art. 30, VI, e art. 47, estabelecem que:
“Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
(...)
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro
de 1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720058/2012-43
7
a forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com
o construtor, e estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações
para com a Seguridade Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o
executor ou contratante da obra e admitida a retenção de importância a este
devida para garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando, em
qualquer hipótese, o benefício de ordem; (Redação dada pela Lei 9.528, de
10.12.97) (...)” – destaques da Relatora

“Art. 47. É exigida Certidão Negativa de Débito-CND, fornecida pelo órgão
competente, nos seguintes casos: (Redação dada pela Lei no 9.032, de 28.4.95).
(...)
II - do proprietário, pessoa física ou jurídica, de obra de construção civil, quando
de sua averbação no registro de imóveis, salvo no caso do inciso VIII do art. 30.” -
destaques da Relatora

No caso dos autos, está devidamente documentado que o imóvel, especificamente
na época dos fatos geradores de 04/2007 a 09/2008 (se considerado o término da obra cf. a ARO)
ou 04/2010 (se considerado o término da obra cf. a DISO), estão em nome de CARLOS CESAR, a
exemplo da autorização de construção emitida pela Prefeitura de Sobral, a certidão imobiliária e
certidão negativa de débitos municipais (fls. 46, 48 e 49).
Não bastasse isso, a procuração anexada aos autos para comprovar os poderes da
procurada Luzimar que faz o requerimento de CEI em nome do recorrente, não atribuiu poderes
específicos atrelados à construção civil da obra em ela, inclusive, sendo omissa em relação a
endereço de obra, cadastro em CEI, número de contribuinte ou qualquer informação que delimite
que a procuração se trata da construção específica.
O projeto da obra de fls. 53/68, aprovado na prefeitura e assinado pelo Engenheiro
Civil, tanto às fls. 59 e fls. 67, abaixo da assinatura do engenheiro, documenta que o proprietário
da obra é CARLOS CESAR.
Dessa forma, ante a documentação constante nos autos, com base na verdade
material e na primazia da realidade, entendo que a autoridade fiscal tinha plenas condições de
constatar que o contribuinte atribuído pelo art. 30, VI, da lei 8.212/91, na condição de
proprietário, seria pessoa diversa do autuado.
Ainda assim, não atesto que o autuado poderia ser o dono da obra, na concepção
jurídica, visto que não há provas nos autos, inclusive, pela fiscalização, de que o autuado estivesse
na posse, uso e gozo do bem, mas sem a titularidade jurídica.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720058/2012-43
8
Outrossim, em pesquisa atual feita no próprio site da Prefeitura de sobral- CE1 para
fins de débitos tributários municipais inerente a este imóvel, pelo menos até o ano de 2017, pude
constatar que o cadastro imobiliário está(va) com os dados de CARLOS CÉSAR.

“PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
IPTU/2017
DOCUMENTO DE A
Inscrição Cadastral 38947
Loc. Cartográfica 04.04.0480.04.3 32.053
No. Crédito 1184606 Parcela ÚNICA
Dados do Contribuinte CARLOS CÉSAR SOUZA
RUA MANOEL ALBINO, 538 PEDRINHAS SOBRAL - CE CEP: 62041-375
INSTRUCOES/OBSERVACOES NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO”

(...) tela extraída do portal (...)
Nesse sentido, por todas as razões acima, acolho a alegação de que o recorrente
não é parte legítima para a autuação, esvaziando-se as demais alegações quanto ao mérito, por
perda de objeto.

MÉRITO
Apesar do presente voto ter acolhido a preliminar alegada, como destacado acima,
passo a análise de mérito em razão de ter restado vencida, com fundamento no §2o do art. 44 da
Portaria CARF/MF no 1.240/24.
A decisão recorrida apontou às fls. 101/102, o quanto segue:
“(...)
Assim, tendo em vista as informações constantes nos documentos retro
mencionados, bem como o fato de não terem sido trazidos aos presentes autos
elementos em sentido contrário, não há como se afastar, aqui, do autuado, a
condição de proprietário do imóvel em que foi realizada a obra de construção civil
com matrícula 51.136.62807/69, e consequentemente, a sua responsabilidade
pelas contribuições que foram lançadas por meio dos Autos de Infração lavrados,
com base na legislação supra citada.

1 https://servicos2.speedgov.com.br/sobral/segunda_via/consultar_iptu
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720058/2012-43
9
Da mesma forma, em que pese o alegado, pelo impugnante quanto à
improcedência do lançamento, por já se encontrarem pagas as competências
tributárias exigidas, não restou comprovada a existência de recolhimentos que
ensejassem ou a regularização da obra em questão.
Assim sendo, não se vislumbra na impugnação apresentada, juntamente com os
documentos que a acompanham, qualquer motivo que pudesse ensejar a
retificação ou o cancelamento dos valores ora lançados, motivo pelo qual deve ser
mantido o crédito tributário apurado nos Autos de Infração no 51.011.929-8,
51.011.930-1, 51.024.326-5.” – destaques da Relatora

Pois bem.
Em que pesem tais considerações, a meu ver, a documentação constante nos autos,
sobretudo anexada ao próprio relatório fiscal em fls. 21/72, demonstra justamente o contrário ao
fundamento no acórdão.
Entendo que há sim, clara demonstração de prova documental, afastando a
responsabilidade do autuado, na condição de sujeito passivo, seja como dono da obra, construtor
ou ainda, como contribuinte individual contratante de segurados, em razão do quanto segue:
(i)
A DISO datada de 28/04/2010, de fls. 30/32, a despeito de preenchida em
nome do autuado José, foi assinada por Luzimar, na condição de sua
procuradora, sem qualquer formalidade legal quanto ao reconhecimento de
firma, por exemplo;
(ii)
A única eventual procuração que comprova poderes para tal, está às fls. 47,
datada de 05/03/2010, mas com poderes gerais e amplos, de regularizações
de quaisquer obras, sem especificação de poderes para o CEI da autuação
em tela, ou ainda, para os fatos geradores de 11/2007 a 09/2008;
(iii)
A ARO – Aviso de Regularização de Obras de fls. 44/45 vem também
assinada por Luzimar, datada igualmente à DISO, 28/04/2010, desprovida de
formalidades legais, como o reconhecimento de firma;
(iv)
A matrícula do imóvel de fls. 48, com data de 24/01/2006, atesta à época
dos fatos geradores (averbação R.02.1355 de 25/06/2007) que o imóvel foi
vendido de Dario e Telma à Carlos César, não há nada que indique José;
(v)
Carlos César mencionado é a mesma pessoa que constou às fls. 49, na
certidão tributária do imóvel junto à prefeitura de Sobral- CE, na condição
de proprietário.
Nesse sentido, de todo o conjunto probatório contante nos autos, não vejo como
afirmar, intuitivamente, por mera exclusão, que o autuado fosse o responsável pela obra, ainda
que não fosse dono ou proprietário, fazendo uma espécie de prova negativa.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720058/2012-43
10

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso voluntário para acolher a
preliminar de ilegitimidade de parte, cancelando-se o auto de infração. Caso reste vencida, quanto
ao mérito, dou provimento para cancelar o auto de infração.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

VOTO VENCEDOR
Conselheiro JOSÉ MÁRCIO BITTES, redator designado
Divirjo da Eminente Conselheira tanto quanto a preliminar, por entender que a
legitimidade passiva do RECORRENTE está comprovada nos autos, uma vez que todos os
documentos acostados indicam indubitavelmente que o RECORRENTE era o proprietário ou dono
da obra para efeitos tributários.
A legislação tributária incluiu no polo passivo, na condição de responsável pelas
obrigações previdenciárias decorrentes de execução de obra de construção civil, tanto o
proprietário quanto o dono da obra, na hipótese de pessoa física, conforme se depreende do art.
325 c/c art. 3o, inciso VI, da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009. É
indiferente.
No presente caso, o recorrente expressamente se identificou como proprietário ou
dono da obra de construção civil nos documentos apresentados, inexistindo prova em contrário
nos autos para desqualificar a sujeição passiva (fls. 30/32).
Quanto ao mérito, adoto as mesmas conclusões do Acórdão recorrido (fls.
100/102), o qual transcrevo a seguir, nos termos do Art. 112, §14 do NOVO RICARF (do ANEXO da
Portaria MF no 1.634/2023):
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade.
Assim, dela conheço.
Procedendo, contudo, à análise dos elementos constantes nos autos, observa-se a
improcedência dos argumentos apresentados.
De acordo com o Relatório Fiscal, os Autos de Infração lavrados, referem se às
contribuições devidas à Seguridade Social, da parte dos segurados, da empresa e
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720058/2012-43
11
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e às
destinadas aos Terceiros, incidentes sobre o montante dos salários pagos pela
obra de construção civil pessoa física, matrícula no 51.136.62807/69, obtido
mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional a área construída e ao
padrão de execução da obra conforme procedimento de aferição indireta,
fulcrado no art. 33 § 4o da Lei 8.212/91.
Na impugnação apresentada, o sujeito passivo entende não serem devidas as
contribuições lançadas alegando que é ilegítimo estar no pólo passivo do presente
feito e, em razão de já se encontrarem pagas as competências tributárias exigidas,
conforme documentos acostados, requer o arquivamento dos Autos de Infração.
É de se salientar, aqui, por fim, que, ao contrário do que entende o autuado, ele
se enquadra, sim, como sujeito passivo das exigências tributárias
consubstanciadas nos Autos de Infração que integram o presente processo.
Cumpre reproduzir, a propósito, alguns dispositivos legais que tratam da questão
da responsabilidade pelas obrigações previdenciárias decorrentes de execução de
obra de construção civil.
Lei n.o 8.212, de 24/07/1991:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93) (...)
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de
dezembro de 1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária,
qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma ou
acréscimo, são solidários com o construtor, e estes com a subempreiteira,
pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social , ressalvado
o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e
admitida a retenção de importância a este devida para garantia do
cumprimento dessas obrigações, não se aplicando , em qualquer hipótese,
o benefício de ordem ; (Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97) (...)
(...)
Instrução Normativa (IN) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) n.o 971,
de 13/11/2009 Art. 322. Considera-se: (...)
XXXII - proprietário do imóvel, a pessoa física ou jurídica detentora legal da
titularidade do imóvel; (...)
Art. 325. São responsáveis pelas obrigações previdenciárias decorrentes de
execução de obra de construção civil o proprietário do imóvel, o dono da
obra, o incorporador, o condômino da unidade imobiliária não incorporada
na forma da Lei no 4.591, de 1964, e a empresa construtora. (...) (grifos
nossos)
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720058/2012-43
12
Note-se que, de acordo com os dispositivos legais retro mencionados, o
proprietário do imóvel, considerado como a pessoa física ou jurídica detentora
legal da titularidade do imóvel, se configura como responsável pelas obrigações
previdenciárias decorrentes de obra de construção civil.
No caso concreto, é de fundamental importância, evidenciar que, nos
documentos que embasaram o lançamento, em especial, destaca-se, a Declaração
e Informação Sobre Obra de Construção Civil – DISO, anexada às fls. 30/32, onde
consta perfeitamente indicado como sendo proprietário, dono da obra, pessoa
física, o impugnante, Sr. José Celestiano de Lima.
Sublinhe-se ainda que, as informações constantes do referido documento,
consoante consta no item 9, “são declaradas sob as penas da lei, e que expressam
a verdade” Assim, tendo em vista as informações constantes nos documentos
retro mencionados, bem como o fato de não terem sido trazidos aos presentes
autos elementos em sentido contrário, não há como se afastar, aqui, do autuado,
a condição de proprietário do imóvel em que foi realizada a obra de construção
civil
com
matrícula
51.136.62807/69,
e
conseqüentemente,
a
sua
responsabilidade pelas contribuições que foram lançadas por meio dos Autos de
Infração lavrados, com base na legislação supra citada.
Da mesma forma, em que pese o alegado, pelo impugnante quanto à
improcedência do lançamento, por já se encontrarem pagas as competências
tributárias exigidas, não restou comprovada a existência de recolhimentos que
ensejassem ou a regularização da obra em questão.
Assim sendo, não se vislumbra na impugnação apresentada, juntamente com os
documentos que a acompanham, qualquer motivo que pudesse ensejar a
retificação ou o cancelamento dos valores ora lançados, motivo pelo qual deve ser
mantido o crédito tributário apurado nos Autos de Infração no 51.011.929-8,
51.011.930-1, 51.024.326-5.
Tal entendimento é corroborado pela jurisprudência deste Conselho. Vide
antecedentes:
Número
do
processo:
13888.000304/2011-41
Turma:
Quarta
Turma
Extraordinária da Segunda Seção: Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:
Wed Dec 27 00:00:00 UTC 2023 Data da publicação: Thu May 02 00:00:00 UTC
2024 Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Ano-
calendário: 2011 DONO DA OBRA. SUJEITO PASSIVO. OBRA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL. O dono da obra é contribuinte das contribuições sociais incidentes sobre
remuneração paga, devida ou credita aos segurados que lhe prestaram serviços
na obra de construção civil. (...)
Número
do
processo:
10120.732143/2012-13
Turma:
Primeira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção: Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:
Tue Oct 15 00:00:00 UTC 2024 Data da publicação: Mon Nov 11 00:00:00 UTC
2024 Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720058/2012-43
13
apuração: 01/10/2012 a 31/10/2012 PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE
Deve-se afastar a preliminar de ilegitimidade de parte quando devidamente
constatado que o lançamento tributário foi operado em desfavor do verdadeiro
contribuinte.(...)
Número do processo: 12268.000246/2009-76 Turma: Segunda Turma Ordinária
da Quarta Câmara da Segunda Seção Câmara: Quarta Câmara Seção: Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão: Tue May 07 00:00:00 UTC 2024 Data da
publicação: Wed Jun 12 00:00:00 UTC 2024 Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/05/2009 a 31/05/2009
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO
INDIRETA. O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção
civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à
área construída e ao padrão de construção. Se, no exame da escrituração contábil
e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a
contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu
serviço, serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente
devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. O proprietário, o incorporador, o dono da obra ou condômino da
unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da construção,
reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor, e estes com a
subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social,
não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem.
Número da decisão: 2402-012.666
Conclusão
Diante do exposto, conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO rejeito as
preliminares suscitadas e, no mérito, nego provimento. É como voto

Assinado Digitalmente
JOSÉ MÁRCIO BITTES

Fl. 123
DF CARF MF
Original